Tribunal: TJSP
Processo: 2038670-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BARUERI. IPTU. Exercício de 2021. Exceção de Pré-Executividade. Rejeição Ilegitimidade Passiva. Irresignação da parte executada. Descabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incidem o tributo inadimplido (IPTU) que não foi levado a registro antes da constituição da dívida, de modo que não tem o condão de alterar a definição legal do sujeito passivo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BARUERI. IPTU. Exercício de 2021. Exceção de Pré-Executividade. Rejeição Ilegitimidade Passiva. Irresignação da parte executada. Descabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incidem o tributo inadimplido (IPTU) que não foi levado a registro antes da constituição da dívida, de modo que não tem o condão de alterar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária (art.123 do CTN). Arrecadação do IPTU que é de responsabilidade do proprietário do imóvel, do titular do seu domínio útil, ou do seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN), cabendo à Fazenda Municipal escolher o sujeito passivo da exação (Súmula 399 do C. STJ). Parte agravante que, diante da ausência de registro do título translativo, continua a ser havida como proprietária do imóvel (art. 1.245, §1o, do Código Civil) e, por conseguinte, como contribuinte do imposto. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.